Tribunal: TJSP
Processo: 2032885-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, parágrafo único, do Cód. Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032885-38.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032885-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO VITTA VILA VIRGINIA I, é agravado DIEGO GONÇALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica
9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032885-38.2020.8.26.0000
2
Agravante: CONDOMÍNIO VITTA VILA VIRGINIA I
Agravada: DIEGO GONÇALVES DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Dr. ALEX RICARDOS SANTOS TAVARES
VOTO No 26.525
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
COBRANÇA PENHORA DO IMÓVEL EXISTÊNCIA DE
GRAVAME FIDUCIÁRIO
IMPOSSIBILIDADE. Diante da
existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela
possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a
constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na
forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei
Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, parágrafo único, do Cód. Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio Vitta Vila Virginia I em ação de cobrança de
despesas condominiais, impugnando a decisão que indeferiu o pedido para a
penhora sobre o imóvel objeto da dívida.
Inconformado, sustentou o agravante que
a dívida ostenta natureza propter rem, de modo que o próprio bem pode e deve
responder pela dívida. Argumenta com a preferência do crédito condominial sobre
o hipotecário.
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo a quo. Não se mostra necessária, igualmente, a intimação do
agravado, eis que revel nos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032885-38.2020.8.26.0000
3
O recurso foi processado apenas em seu
efeito devolutivo (fls. 166).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de cotas
condominiais direcionada contra Diego Gonçalves dos Santos, concernente à
dívida da unidade 14, do condomínio-autor.
Compulsando os autos digitais, tem-se
que o imóvel foi alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, consoante
a certidão atualizada da matrícula do imóvel fls. 42/43.
Não se nega que o débito condominial
constitui obrigação propter rem, onerando a própria coisa.
Todavia, o bem alienado fiduciariamente,
por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada
impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos.
Assim, em tese, os direitos que o devedor-
agravado possui sobre a unidade geradora das despesas, ainda que alienada
fiduciariamente, poderão servir para a satisfação do crédito do condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032885-38.2020.8.26.0000
4
Diante disso, considerando o disposto no
art. 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/971 e no art. 1.368-B, parágrafo único, do
Cód. Civil,2 é incabível deferir a penhora da própria unidade condominial, sendo
possível apenas a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel,3
na forma do art. 835, XII, do CPC.
Vale trazer ao proscênio os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONTRATO.
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos" (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,
unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e
provido.”4
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora
sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao
devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de
depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de
financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os
1 “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”
2 “O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante
consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a
propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas,
despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da
garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem”.
3 Nesta direção: STJ 5a Turma Resp no 260.880/RS Rel. Min. Felix Fischer J. 12/02/2001.
4 STJ 4a Turma - REsp 1171341/DF Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti J. 06/12/2011 - DJe 14/12/2011;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032885-38.2020.8.26.0000
5
direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. (...) 3.
Recurso especial provido.”5
Nessa mesma direção também já se
posicionou esta C. 26a Câmara, conforme se extrai da seguinte ementa:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de Cobrança. Cumprimento
de sentença. Pretensão a que a constrição atinja a própria unidade
geradora do débito. Inadmissibilidade. Bem cuja propriedade não pertence à
executada, em razão da alienação fiduciária à Instituição Financeira que
não figurou no polo passivo, na fase de conhecimento. Possibilidade,
contudo, de penhora dos direitos da devedora sobre bem imóvel gerador da
despesa condominial e objeto de alienação fiduciária em garantia.
Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.”6
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, somente para autorizar a penhora sobre os direitos do
executado sobre o imóvel em destaque.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 STJ 2a Turma - REsp 910.207/MG - Rel. Min. Castro Meira J. 09/10/2007 - DJ 25/10/2007.
6 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2049687-19.2017.8.26.0000 Rel. Des.
Bonilha Filho J. 08/06/2017.